Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. DISCUSSÃO RELATIVA À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 01. Verificado que a decisão objeto do recurso se limita à homologação dos valores devidos, e que, deixando transcorrer o prazo de que dispunha para agravar da decisão que rejeitou os embargos, operou-se a preclusão a respeito dos valores efetivamente devidos. 02. Recurso não conhecido.Unânime.